Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-92.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO EFETUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais ocasionados em acidente de trânsito. Suscita a recorrente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que, ao tempo do acidente de trânsito, o automóvel não mais lhe pertencia, em razão de ter sido vendido. No mérito, defende fato de terceiro a excluir sua responsabilidade, na medida em que o dano deve ser imputado ao proprietário do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51334139). Preparo e custas recolhidos (ID 51334144 a ID 51334147). Contrarrazões apresentadas (ID 51334153).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer os documentos inseridos na peça recursal (ID 51334141 a ID 51334143), bem como o apresentado em contrarrazões (ID 51334153 - Págs. 1 e 2) visto que não se refere a fato novo.
4. A autora ajuizou ação contra a SAGA BRASIL ADM E PARTICIPAÇÕES S.A. para reparação de danos ocasionados em acidente de trânsito. Afirmou na inicial que essa empresa seria responsável por ser a proprietária do automóvel WM T-CROSS que abalroou a traseira do seu automóvel RENAULT SANDERO. Todavia, a parte não juntou qualquer documento que comprove a legitimidade da requerida para figurar no polo passivo. O único documento juntado refere-se ao Comunicado de Ocorrência Policial que consignou a realização de consulta no sistema interno da Polícia Civil do Distrito Federal, constatando que o veículo VW T-CROSS está vinculado a pessoa Sra. Flávia Carolina (ID 51334126).
5. Registre-se que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (Código Civil, art. 1.267). Portanto, nesse quadro fático-jurídico, indene de dúvidas que a tradição do veículo teria ocorrido antes do acidente de trânsito, conforme registrado na ocorrência policial e, por consequência, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do proprietário anterior (SAGA).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade passiva da recorrente (art. 485, VI, CPC). Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.